Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015137-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGO DIAS ALVES - CPF: 690.118.931-15 (AGRAVANTE), MAXWELL EUCLIDES FERREIRA - CPF: 052.768.929-70 (AGRAVADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (PROCURADOR), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TURBAÇÃO - NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO POR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração cabal de preenchimento dos requisitos descritos no artigo 561 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória combatida – que consignou a necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia existente.

“(...)
Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

Ausentes estes requisitos é de ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO RODRIGO DIAS ALVES, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar nº 1015137-56.2022.8.11.0000, proposta em desfavor de MAXWELL EUCLIDES FERREIRA, Agravado,
INDEFIRIU A LIMINAR PRETENDIDA
que buscava a
expedição de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
em favor do Autor/Agravante.

Após comprovar o recolhimento das custas, o cabimento e a tempestividade, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois “(...) o agravado está turbando sua posse do imóvel urbano denominado lote 01, Quadra 19, com área de 673,46m2, localizado na esquina da Avenida 2000 com a Rua dos Girassóis, no Centro do Município de Colniza”; sendo que o Agravante “(...) exerce a posse sobre o imóvel desde 27/07/2009, data que adquiriu do anterior possuidor, procedendo desde então com os cuidados sobre o mesmo, cercando-o, mantendo-o limpo e procedendo com o aterramento do mesmo (fotos anexas), além de arcar com os encargos tributários sobre o mesmo, com o pagamento do IPTU e devidamente cadastrado junto à SEFAZ municipal”. (ID. Num. 137378653 - Pág. 5)

Diz que a posse é reconhecida pelo Município, eis que o Agravante recebe notificações de regularizações que se referem ao imóvel (a exemplo da notificação anexa para que o autor executasse a construção/reforma do passeio público (calçada) que circunda o imóvel, o que foi atendido (fotos anexas) bem como o imóvel foi regularizado em seu nome pelo município de acordo com a Legislação Municipal – Lei nº 658/2016 e Lei Federal nº 13.465/2017 – Rehurb, cujo requisito principal é o exercício da posse e encontra-se devidamente registrado no respectivo Cartório de Imóveis).

Assevera que a partir de maio/2021, o Agravante passou a ter a posse turbada pelo Agravado, pois foi surpreendido ao encontrar uma pessoa no imóvel, sem a sua autorização, passando veneno, causando indignação, pois foi noticiado que estava realizando o ato sob às ordens do Agravado, motivando por parte do Agravante a confecção de boletim de ocorrência à autoridade policial.

Aduz que “(...) na noite do dia 06 de setembro de 2.021, na clandestinidade, o agravante surpreendeu-se com a presença do agravado juntamente com um terceiros, utilizando uma máquina pá-carregadeira, adentrando no imóvel em questão, derrubando a cerca divisória, danificando a instalação de água e providenciando a limpeza do terreno, jogando areia e pedra e além de causar prejuízo ao agravante, ainda fizeram afixar uma placa com os dizeres (breve instalações da Bebida & Cia), o que levou a ser registrado novo Boletim de Ocorrência”. (ID. Num. 137378653 - Pág. 6)

O Agravante menciona que juntou contrato de compra e venda do imóvel, que não foi assinada pela ex-companheira do Agravante, sendo que o documento apresentado pelo Agravado, em sua manifestação, antes da audiência de contestação é duvidoso, ante a ausência de reconhecimento de firma em data contemporânea à negociação, levando a crer que tenha sido assinada por ela somente para efetuar a venda ao Agravado; e “(...) Ainda que se fosse considerar que o agravado teria comprado da posseira anterior, verifica-se que o agravante, no mínimo, também figura como comprador e possuidor, não tendo vendido nem concordado com hipotética venda ou transferência de posse para o agravado”.

Frisa o reconhecimento de sua posse pelo Município de Colniza, que efetuou a regularização do imóvel em nome do Agravante, cuja contestação pela herdeira da ex-companheira do Agravante alegada em razão de indeferir a liminar, não encontra amparo nos documentos apresentados; que sequer consta nos autos a informação de algum ajuizamento de demanda questionando a regularização em nome do Agravante.

O Agravante destaca que sua posse está comprovada por documentos, ou seja, afirma que posse se dá desde 2009, conforme relato de testemunhas ouvidas em juízo, e que foram ignoradas pela decisão.

Sustenta que é induvidoso que o Agravante tem sofrido injusta e total privação de seu direito de usar, gozar, dispor livremente sobre o bem, afrontando a lei (artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil e artigo 560 do CPC), possuindo, portanto, direito de ser mantido na posse do bem turbado injustamente pelo Agravado.

Requer “(...) seja atribuído ao presente recurso o efeito ativo, conforme autoriza o artigo 1.019, I, do CPC, deferindo a liminar possessória ao agravante ser mantido na posse do imóvel descrito acima com expedição do competente Mandado de Manutenção de Posse, cientificando o agravado para cessar “in continenti” os atos ora denunciados, posto que turbativos da posse do agravante, nos termos dos artigos 561 do CPC tudo sob pena de multa e outras cominações necessárias para evitar nova turbação, além da sua intimação, via advogado do agravado, para contestar a ação no prazo legal sob pena de revelia”. (ID. Num. 137378653 - Pág. 11)

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se o pleito liminar.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 137837677)

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando preliminar de não conhecimento; e, no mérito, que o recurso seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar nº 1015137-56.2022.8.11.0000, proposta por
THIAGO RODRIGO DIAS ALVES
em desfavor de
MAXWELL EUCLIDES FERREIRA
, Agravado,
INDEFIRIU A LIMINAR PRETENDIDA
que buscava a
expedição de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
em favor do Autor/Agravante.

Primeiramente, insta consignar que, apesar de existir pedido formulado pela parte Agravada, no sentido de que se acolha preliminar de não conhecimento do agravo, não se verifica qualquer menção a tal preliminar no corpo das contrarrazões, de modo que considero descabida a pretensão de não conhecimento.

No mérito, após a breve instrução processual deste agravo, verifica-se que, apesar do Agravante alegar que sua posse está sendo turbada pelo Agravado, apresentando documentos de regularidade perante o Município, tais circunstâncias não possuem o condão de desqualificar a decisão recorrida, na qual se fez constar a necessidade de instrução processual a fim de se visualizar o direito envolvido (acerca da existência ou não de turbação por parte do Agravado, notadamente porque há discussão envolvendo aquisição do imóvel por este, em que a possuidora e proprietária era a ex-companheira do Autor/Agravante).

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão, por ausência de requisitos para o deferimento da liminar. Vejamos:

“(...) Em detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, vez que se os documentos acostados evidenciam controvérsia acerca da regularização fundiária do imóvel, havendo indícios que o atual possuidor, réu da presente demanda, adquiriu o bem por meio de contrato de compra e venda firmado com a ex-companheira do autor. Desta feita, observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige melhor apuração dos fatos em instrução probatória, notadamente porque há dúvidas sobre a existência de turbação, levando em conta que a posse do imóvel do réu se ampara em contrato de compra e venda anterior à regularização fundiária do imóvel, que inclusive é contestada pela herdeira. Assim, não é possível considerar, ao menos nesse juízo de cognição não exauriente, a existência da alegação turbação (...)”. (ID. Num. 137408664 - Pág. 3)

Portanto, à luz do artigo 561 e 562 do CPC, deve ser mantida a decisão recorrida.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU TÃO SOMENTE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE POSSE DO RECORRENTE SOB A ÁREA. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a proteção possessória.

4. Liminar concedida neste agravo revogada.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1018629-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- REJEIÇÃO –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso ante a constatação de que a parte Agravante cumpriu com os requisitos insertos no artigo 1.017 do CPC.

Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

Ausentes estes requisitos é de ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse. (N.U 1002832-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022